Tribunal: TJDFT
Processo: 0739399-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEFESA INCIDENTAL. ANÁLISE. VÍCIOS DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. PRECEDENTES. STJ. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
1. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de inexigibilidade do título, quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Precedente do STJ: AREsp no 2186860, Relator: Marco Buzzi, Data de Publicação: 25/10/2022.
2. O acolhimento de exceção de pré-executividade exige a comprovação expressa de ausência dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, sendo incumbência do devedor a apresentação de prova pré-constituída, que corrobore a alegação, e não haja necessidade de instrução probatória, o que conduziria à extinção da execução.
3. Há litispendência quando as ações possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedidos idênticos, situação que a doutrina denomina de tríplice identidade (CPC, art. 337, §§1o, 2o e 3o).
4. A decisão recorrida observou o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, afastando as insurgências dos agravantes com o intuito de justificar a inexigibilidade do título executivo extrajudicial e a ocorrência de litispendência.
5. Recurso conhecido e não provido.